Tribunal: TJMT
Processo: 1063005-96.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1063005-96.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANA PAULA SOUZA DA COSTA - CPF: 024.435.521-52 (APELANTE), ADAILTO RICHARD MENDES - CPF: 101.730.759-83 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FABIO OLIVEIRA DUTRA - CPF: 297.036.088-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL NÃO ABSOLUTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INOCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA. VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão para consolidar a propriedade do veículo em favor da instituição financeira, e parcialmente procedente a reconvenção apenas para afastar a cobrança da tarifa de avaliação do bem. A sentença manteve a validade da taxa de juros e do seguro prestamista.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, por superarem a taxa média de mercado; (
ii
) descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos no período da normalidade; e (
iii
) exclusão do seguro prestamista por configuração de venda casada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios contratada é abusiva em relação à média de mercado; (
ii
) saber se há descaracterização da mora do devedor; e (
iii
) saber se a contratação do seguro prestamista configurou venda casada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto n. 22.626/1933), conforme Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal e Tema Repetitivo n. 27 do Superior Tribunal de Justiça. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça.

A alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. No caso, a taxa contratada supera a média em patamar não substancial (aproximadamente 13%), o que não configura a vantagem exagerada prevista no art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) é requisito para descaracterizar a mora, conforme Orientação n. 2 do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.061.530/RS). Mantida a higidez dos encargos principais, a mora permanece caracterizada, o que autoriza a busca e apreensão.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, sob pena de
configuração de venda casada (Tema Repetitivo n. 972 do Superior Tribunal de Justiça). A existência de termo de adesão apartado, assinado pela consumidora, com informação clara sobre a facultatividade da contratação, afasta a alegação de vício de consentimento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ana Paula Souza da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido de reconvenção, ajuizada por Banco Pan S.A.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na ação principal, tornando definitiva a medida liminar e consolidando a propriedade e a posse plena do veículo alienado fiduciariamente
-
VW/GOL 1.0L MC4, placa RHC2E98
,
em favor da instituição financeira. Simultaneamente, julgou parcialmente procedente a reconvenção proposta pela consumidora, apenas para declarar a nulidade da cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem" no valor de R$ 650,00, determinando sua restituição de forma simples, mantendo, contudo, a validade das demais cláusulas contratuais, incluindo a taxa de juros remuneratórios e os seguros contratados. A requerida foi condenada ao pagamento dos ônus sucumbenciais na ação principal e à sucumbência recíproca na reconvenção, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a necessidade de reforma do decisum. Argumenta, primordialmente, a abusividade dos juros remuneratórios pactuados, alegando que a taxa anual de 29,46% supera em 13,52% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação, o que configuraria onerosidade excessiva. Em decorrência dessa alegada abusividade no período de normalidade contratual, defende a descaracterização da mora, pugnando pela extinção da ação de busca e apreensão ou sua improcedência. Insurge-se, ainda, contra a manutenção da cobrança do seguro prestamista, aduzindo tratar-se de venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, requerendo sua exclusão e restituição dos valores.

O banco apelado apresentou contrarrazões, refutando as teses recursais. Defendeu a legalidade da taxa de juros aplicada, sustentando que
esta
se encontra dentro dos parâmetros de mercado e que a simples superação da taxa média não implica, per se, em abusividade. Argumentou pela regularidade da constituição em mora e defendeu a validade da contratação do seguro, alegando que houve opção facultativa e expressa por parte da consumidora em instrumento apartado. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.
(ID. 332620373)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a dispensa de preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida à apelante na origem, conheço do recurso.

A controvérsia cinge-se a verificar a ocorrência de abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada, a consequente descaracterização da mora e a legalidade da cobrança do seguro prestamista.

A questão atinente aos juros remuneratórios em contratos bancários encontra-se pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Conforme definido no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS (Tema 27), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto no 22.626/33), consoante Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal. A alteração da taxa de juros pactuada depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média de mercado.

A Corte Superior orienta que a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, serve como um referencial, e não como um teto absoluto e inflexível. A abusividade somente se configura quando a taxa cobrada discrepa substancialmente da média,
colocando o consumidor em desvantagem exagerada. A jurisprudência pátria, aplicando critérios de razoabilidade e ponderação, tem consolidado o entendimento de que apenas taxas que superem em uma vez e meia, ou o dobro, a média de mercado, denotam a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão judicial.

No caso concreto, conforme documentado nos autos, o contrato de financiamento no 102328531, celebrado em 22/09/2023, prevê uma taxa de juros de 29,46% ao ano. A apelante sustenta que a taxa média de mercado para o período era de 25,95% ao ano, apontando uma diferença de 13,52% acima da média.

Analisando aritmeticamente os dados apresentados, verifica-se que a taxa contratada, embora superior à média, não se revela exorbitante. Uma variação de aproximadamente 13% acima do referencial do BACEN insere-se na margem natural de flutuação do mercado, justificada pelo risco da operação, o perfil do crédito e os custos administrativos da instituição financeira. Não se vislumbra, nesta diferença, a "vantagem exagerada" exigida pelo artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor para caracterizar a nulidade da cláusula.

Portanto, inexistindo discrepância substancial que afronte a comutatividade contratual, deve prevalecer o princípio do pacta sunt servanda. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ. Assim, mantenho a taxa de juros conforme pactuada, rejeitando o pedido de revisão neste ponto.

A apelante pleiteia a descaracterização da mora com fundamento na abusividade dos encargos exigidos no período da normalidade contratual. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.061.530/RS (Orientação 2), firmou a tese de que o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.

Entretanto, conforme fundamentado no tópico anterior, não foi reconhecida qualquer abusividade nos juros remuneratórios pactuados. A sentença de primeiro grau anulou apenas a cobrança da "Tarifa de Avaliação do Bem", encargo este de natureza acessória, que não compõe o núcleo da contraprestação principal (período de normalidade).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a cobrança de encargos acessórios abusivos, ou a mera discussão judicial da dívida, não tem o condão de afastar a mora do devedor. Para que a mora fosse elidida, seria necessário o reconhecimento de ilegalidade nos juros remuneratórios ou na capitalização, o que não ocorreu na espécie.

Os fatos comprovados nos autos indicam que a apelante foi devidamente notificada extrajudicialmente e deixou de purgar a mora no prazo legal, permanecendo inadimplente. Uma vez mantida a higidez dos encargos da normalidade, a mora debendi permanece hígida, autorizando o prosseguimento da ação de busca e apreensão e a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do Decreto-Lei no 911/69.

No que tange ao seguro prestamista, a apelante alega a ocorrência de venda casada, sustentando que foi compelida a contratar o seguro com a seguradora indicada pelo banco.

Sobre o tema, o STJ, ao julgar o Tema 972 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.639.320/SP), fixou a tese de que, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. A liberdade de escolha é o núcleo da validade da contratação.

Compulsando os autos, verifica-se que a Cédula de Crédito Bancário foi acompanhada de uma "Proposta de Adesão - PAN Protege", documento apartado e específico. Neste documento, consta de forma clara e destacada a informação de que a contratação do seguro é facultativa. A apelante apôs sua assinatura neste termo específico, manifestando sua vontade de aderir ao seguro ofertado.

A mera alegação de venda casada, desacompanhada de qualquer elemento probatório que indique vício de consentimento ou coação, não é suficiente para invalidar o contrato escrito e assinado. A inversão do ônus da prova, prevista no CDC, não exime o consumidor de apresentar um mínimo lastro probatório de suas alegações, ou ao menos verossimilhança fática, o que não se verifica quando a prova documental (termo de adesão apartado e assinado) milita em sentido contrário.

Não havendo prova de que a liberação do crédito foi condicionada à contratação do seguro, ou de que foi negada à consumidora a possibilidade de apresentar apólice de outra seguradora, deve prevalecer a higidez da contratação, formalizada em instrumento que assegurava a facultatividade da adesão. Portanto, não se vislumbra a prática de venda casada, devendo ser mantida a improcedência do pedido reconvencional neste ponto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por Ana Paula Souza da Costa, mantendo inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante na ação principal para 1
7
% (
dezessete
por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026